Tribunal: TJSP
Processo: 0029876-32.2008.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação de desapropriação - Área de interesse social para à implantação de programa habitacional destinado a famílias de baixa renda, consoante o Decreto Estadual no. 52.845/08 - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação de desapropriação - Área de interesse social para à implantação de programa habitacional destinado a famílias de baixa renda, consoante o Decreto Estadual no. 52.845/08 - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Observância dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Devolução de matéria devidamente apreciada no V. Aresto impugnado – Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inconformismo da parte que deverá ser externado em via recursal própria e adequada – Embargos declaratórios com nítido caráter infringente – V. Aresto mantido.
2. Embargos rejeitados.